Tribunal: TJDFT
Processo: 0005748-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, §3o, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público pugna pela condenação da ré como incursa nas penas do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela destreza). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré por furto simples, e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A ré recorreu.
2. Nos termos do que dispõe o §3o do art. 44 do Código Penal, é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente é reincidente no mesmo crime e a medida não é socialmente recomendável.
3. Embora não seja reincidente específica, vê-se que a ré foi condenada anteriormente pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e, embora tenha tido, na primeira condenação, a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, voltou a delinquir, demonstrando que a substituição, no caso em apreço, não se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito, não sendo socialmente recomendável. Precedentes TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.